Tribunal: STF
Processo: Rcl 69142
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INEXISTÊNCIA. RECLAMANTES QUE NÃO FORAM ALVOS DA MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO DETERMINADA. DOCUMENTOS LAVRADOS EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR JÁ FORAM JUNTADOS AOS AUTOS DO INQUÉRITO POLICIAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    I – A Súmula Vinculante 14 garante ao defensor, no interesse do representado, acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, mas não resguarda os interesses daqueles que não fazem parte do procedimento investigatório ou da ação penal. Julgados no mesmo sentido.



    II – No caso, os reclamantes não foram alvos da medida cautelar de busca e apreensão determinada, ou seja, não figuraram como partes nos autos aos quais a defesa busca ter acesso.



    III – De acordo com as informações prestadas, os documentos lavrados em razão do cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido já foram juntados aos autos principais do inquérito policial.



    IV – Agravo regimental improvido.